Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL.
I – O ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. I e II, do CPC. Na demanda, o réu não comprovou a existência da relação jurídica com a autora, mediante apresentação do contrato de mútuo por ela assinado.
II – A responsabilidade do fornecedor é objetiva, art. 14 do CDC. Configurada a falha na prestação dos serviços, ele deve restituir à autora os descontos das parcelas no benefício da autora, uma vez não ficou comprovada a realização do empréstimo.
III – Os aborrecimentos experimentados por uma pessoa por fatos ocorridos em sua vida, ainda que desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano mora, o que deve ser sopesado, em cada hipótese, com muita percuciência do Juiz. Na demanda, não houve violação aos direitos da personalidade da autora, por isso não se verifica o dano moral.
IV – Apelação parcialmente provida.